Tribunal: STF
Processo: RHC 61198
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS, BASEADO NO PARAGRAFO ÚNICO DO
ART-310, DO COD. PROC. PENAL. SEU INDEFERIMENTO, MANTIDO POR ESTA
CORTE.
O ATUAL PEDIDO ESTEIA-SE NO PAR-2. DO ART-408, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, "IN VERBIS": "PAR-2.- SE O RÉU FOR PRIMARIO E DE BONS
ANTECEDENTES, PODERA O JUIZ DEIXAR DE DECRETAR-LHE A PRISÃO OU
REVOGA-LA, CASO JA SE ENCONTRE PRESO".
AI CABE AO JUIZ EXERCER UMA FACULDADE LEGAL. DE MODO QUE DEVE
EXAMINAR A EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELA REGRA
LEGAL E SE EXISTEM CIRCUNSTANCIAS QUE DESACONSELHEM A MEDIDA.
NA ESPÉCIE, JUSTIFICA-SE A SUBSISTENCIA DE CUSTODIA DO RÉU, PRESO EM
FLAGRANTE, E AGORA PRONUNCIADO.
RECURSO IMPROVIDO.